Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-32.2022.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007804-32.2022.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. R. C. - CPF: 041.871.551-39 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), LIA RAYA COLONHEZI - CPF: 159.973.158-43 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LIA RAYA COLONHEZI - CPF: 159.973.158-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - MENOR DE IDADE– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera
“in re ipsa”
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

III – Em relação ao dano material, o consumidor tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados.

IV - Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 03ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta em face do apelante
LETÍCIA RAYA COLONHEZI
, representada por sua genitora
LIA RAYA COLONHEZI,
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a companhia aérea ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85 § 2° do CPC.

A apelante sustenta que não há que se falar em danos morais, posto que não houve comprovação de tais danos causados pela mesma, ficando evidente que não houve qualquer início de prova material que comprovasse o prejuízo alegado pela parte autora. Aduz, em síntese, que apesar do cancelamento ter ocorrido, a empresa não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração, tanto que, forneceu alimentação e acomodou a apelada enquanto a relocava para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação do Art. 21 da Res. nº 400 da Anac. Sustenta que, em breve análise é perceptível que tratar-se na realidade de um caso de aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo. Considera que o ideal seria a parte autora demonstrar que, além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, se redundaram estes em graves sequelas psíquicas para assim ser beneficiada pela indenização. Por fim, salienta sobre a fixação do quantum indenizatória que poderia ser feita de modo mais razoável e justa, evitando-se que a indenização constitua fonte de enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, extrai que
LETÍCIA RAYA COLONHEZI
, representado por sua genitora, ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais e materiais, narrando que adquiriu junto à requerida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, passagem área referente ao trecho Brasília/DF para Alta Floresta/MT, no dia 24/10/2022 (ID 104603096). Contudo, no dia foi informada que seu voo havia sido cancelado por motivos operacionais (Id 104603101), sendo reacomodada em voo para o dia 26/10/2022 (Id 104603104). Ocorre que, houve atraso nesse voo, em razão de manutenção da aeronave (Id 104603108), tendo a Autora perdido a conexão em Cuiabá e tendo sido remanejada para o dia seguinte. Assim, apenas aos 27/10/2022 chegou ao seu destino final (Alta Floresta/MT). Disse que ao realizar o check-in no aeroporto de João Pessoa recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado, sem aviso prévio e/ou justificativa plausível, chegando ao destino final somente após três dias.

Alegou que a ré ignorou a vigente determinação do Poder Judiciário que observa a obrigação legal das companhias aéreas em informar previamente os seus passageiros sobre eventuais atrasos e cancelamentos de seus voos.

Em contestação, a requerida alegou que o cancelamento de voo foi decorrente de motivos técnicos operacionais, destacando que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, tais como as condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, etc. Argumenta que apesar do cancelamento ocorrido, a autora não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração. Sendo que os argumentos juntados pela autora, basearam-se única e exclusivamente no mero cancelamento de voo, deixando claro estarmos diante de um mero dissabor e não de um abalo a honra e a moral da autora.

Apresentada a impugnação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

O apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que concerne à primeira tese da companhia aérea, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à
teoria do risco
, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o evento é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a interveniência é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Assim resta evidenciado que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para fins de afastamento do dever de indenizar.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE
VOO
-
MANUTENÇÃO
DA
AERONAVE
– FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de
manutenção
emergencial da
aeronave
, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O
cancelamento
de
voo
adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado e sofre mais de um cancelamento, terminando somente três dias depois da data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

Além disso, a companhia aérea não comprovou que o cancelamento do voo ocorreu por motivos alheios a sua vontade, por caso fortuito ou força maior.

Ao contrário, se limitou em fazer alegações genéricas sobre uma suposta necessidade de manutenção e de realocação do requerente em um outro voo para a cidade de destino.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (cinco mil reais), não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Conforme entendimentos Jurisprudenciais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA –
VOO
DOMÉSTICO –
CANCELAMENTO
E ATRASO DE
VOO
–
MANUTENÇÃO
NÃO PROGRAMADA DE
AERONAVE
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) –
JUROS
DE
MORA
– TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Manutenção
não programada da
aeronave
configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os
juros
de
mora
são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. (N.U 1023862-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023